Tribunal: TJPA
Processo: 0000445-70.1999.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000445-70.1999.8.14.0201

RECORRENTE: ALEXANDRE MONTALVAO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, e o impronunciou quanto ao crime de lesão corporal, nos autos do processo n° 0000445-70.1999.8.14.0201, da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA.

O recorrente alegou nulidade da decisão por inversão na ordem de oitiva das testemunhas e insuficiência de elementos probatórios para a pronúncia, especialmente quanto à autoria do delito. Requereu a nulidade do processo ou, alternativamente, a absolvição sumária ou impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão na ordem de inquirição das testemunhas acarreta nulidade processual; e (ii) saber se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do recorrente pelo crime de tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de nulidade foi afastada por ausência de demonstração de prejuízo à defesa, conforme exige o art. 563 do CPP.

5. A prova da materialidade foi confirmada por laudo pericial que evidenciou lesões graves e permanentes na vítima.

6. Os indícios de autoria estão presentes nos autos, com base em depoimento extrajudicial da vítima falecida e declarações de testemunha, considerados válidos como provas irrepetíveis, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. A decisão de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPP, limitando-se à admissibilidade da acusação, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para o exame aprofundado da autoria e demais circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
“1. A inversão na ordem de oitiva das testemunhas não acarreta nulidade sem a demonstração de prejuízo à defesa. 2. O depoimento extrajudicial da vítima falecida pode ser considerado prova irrepetível, válida para fins de pronúncia, quando corroborado por outros elementos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 226, 411, 413, 414, 415, III, e 564, IV; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE, RSE 0000987-90.2007.8.06.0117, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso em sentido estrito.

21
º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 08 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
proposto por
ALEXANDRE MONTALVÃO DA SILVA
em face de decisão

proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos do processo n° 0000445-70.1999.8.14.0201, que pronunciou o réu como incurso na pena do art. 121 do CP.

Alega a parte recorrente que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput c/c art. 14, II, c/c art. 129, §6º e art. 73 do Código Penal. A decisão de pronúncia foi proferida em 26/02/2025, julgando parcialmente procedente a denúncia, pronunciando o réu pelo crime de tentativa de homicídio simples e o impronunciando quanto ao crime de lesão corporal.

Argumenta, preliminarmente, que houve inversão na ordem de oitiva durante a instrução processual, tendo sido ouvido primeiro a testemunha – Luiz Carlos Silva da Cunha e, em seguida, a vítima sobrevivente – Rubenilson Souza Xavier, o que, segundo a defesa, fere o art. 411, caput, do CPP e enseja nulidade, conforme art. 564, IV, do mesmo diploma legal.

No mérito, defende que não existem provas suficientes da autoria do delito por parte do recorrente, pois a testemunha ouvida em juízo, irmão da vítima fatal, apenas informou o que ouviu dizer à época dos fatos, não tendo presenciados os fatos, e que o reconhecimento feito pela testemunha não observou as formalidades exigidas no art. 226 do CPP, sendo, portanto, inválido. Além disso, expõe a vítima sobrevivente afirmou em juízo que “NÃO VIU quem ‘TAVA ATIRANDO’”, o que compromete a imputação da autoria ao recorrente.

Segue aduzindo que a principal testemunha ocular, José Armando Ferreira de Souza, não foi localizada e o Ministério Público não insistiu em sua oitiva, o que compromete a acusação.

Arrazoa que no interrogatório, o réu narrou versão distinta dos fatos, em que o disparo teria sido feito por terceiro desconhecido.

Sustenta a decisão de pronúncia foi proferida com base em elementos insuficientes para configurar a presença de indícios razoáveis de autoria, afrontando os artigos 413 e 414 do CPP. E, que o princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer sobre o
in dubio pro societate
, tendo em vista o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal e o sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Requer, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do processo, com base na inversão da ordem de oitiva (art. 564, IV c/c art. 411, CPP). No mérito, seja reformada a sentença de pronúncia para absolver sumariamente o recorrente, nos termos do art. 415, III, do CPP, por ausência de autoria. Subsidiariamente, seja o recorrente impronunciado, com fundamento no art. 414 do CPP, ante a insuficiência de indícios mínimos de autoria para levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões recursais sob o Num. 25609863, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Em manifestação (Num. 26340313), a Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Eis o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE – ORDEM DE INQUIRIÇÃO (ART. 411 DO CPP)

A alegada inversão da ordem de oitiva das testemunhas não configura nulidade absoluta, conforme precedentes do STJ. A prioridade na oitiva de vítimas e testemunhas não afeta, por si só, o direito de defesa, sendo exigido o efetivo prejuízo (art. 563 do CPP), o qual não restou demonstrado. Inclusive o Ministério Público retirou a acusação do crime de lesão corporal no que diz respeito a vítima Rubenilson de Souza Xavier e pediu a pronúncia do recorrente tão somente pela prática do crime de tentativa de homicídio da vítima José Carlos da Silva Cunha.

Por esta razão, afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS E AUTORIA

A denúncia (Num. 25609746) expôs que “
Noticiam os autos de inquérito policial que no dia 14 de fevereiro de 1999, por volta das 00:30 hora, a vítima José Carlos Silva Cunha, encontrava-se no interior da sede dançante denominada “Caroba”, ocasião em foi iniciada uma discussão com o denunciado, que, armado com um revólver, apontou a arma em direção à cabeça de José Carlos, momento em que houve a interferência de José Armando de Souza, tendo os ânimos sido serenados. Após esse fato, José Carlos resolveu ir até um P.M. BOX localizado às proximidades, oportunidade em que foi atingido por 3 (três) projéteis de arma de fogo, disparados pelo denunciado, tendo sido alvejado ainda o cidadão Rubenilson de Sousa Xavier, que acompanhava a vítima até o posto policial. Socorridos por populares, as vítimas foram encaminhadas para um Hospital de Icoaraci, e posteriormente ao I.M.L. de Belém para realização dos exames de praxe, que detectaram a gravidade das lesões sofridas
”.

O
Parquet
de primeiro grau denunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II, contra a vítima
JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA
e do art. 129, §1º, inciso I, do CP contra a vítima
RUBENILSON DE SOUZA XAVIER
.

Ao final da instrução

o juízo julgou procedente a acusação feita na denúncia, pronunciado o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II, do CPB (Num. 25609850).

A defesa do réu Alexandre Montalvao da Silva interpôs recurso, alegando a ausência de elementos probatórios mínimos para a pronúncia, em razão da nulidade do reconhecimento informal e a inexistência de testemunhos idôneos quanto à autoria, pugnando pela absolvição sumária ou, subsidiariamente, pela impronúncia do acusado.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do art. 413, §1º, do CPP.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo
e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito.

Veja-se que a
materialidade do crime
que pode ser facilmente verificada por meio de laudo de exame de corpo e delito complementar da vítima
JOSÉ CARLOS DA SILVA
(Num. 25609747, pág. 7), descreveu que o “
periciando deambula com dificuldade (marcha disbásica), membros inferiores hipotrofiados, presença de 02 (duas) cicatrizes de incisão cirúrgica nas seguintes regiões: 01 mediana supra e infra-umbilical e outra com aproximadamente 03 cm de extensão na região lateral esquerda do tórax. Presença de oito (08) cicatrizes, de formato arredondado, medindo cerca de 0,5Gm de diâmetro cada, hipertrófica e hipercrômicas correspondentes aos orifícios de entrada e saída de projeteis, assim localizadas: 01 na região mamária esquerda, 01 na região periumbilical à esquerda, 01 na região femural anterior esquerda (1/3 médio), 01 na região Inguinal esquerda, 01 na região infra-escapular direita, 01 na região paravertebral à direita (porção lombar), 01 na região glútea direita e 01 na região femural posterior esquerda (1/3 médio). Respondendo aos quesitos de Lei: ao primeiro, sim; ac segundo, sim; ao terceiro, debilidade permanente da função de deambulação; ao quarto, sim, deformidade permanente
”.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que a testemunha
LUIS CARLOS SILVA DA CUNHA
(Num. 25609840) relatou, em síntese QUE pelo tempo não se lembra se quem registrou a ocorrência foi a vítima José Carlos, seu irmão ou se sua irmã; QUE na época teve um desentendimento como o recorrente Alexandre, que vinha atrafegando um veículo, supostamente roubado, quando colidiu com uma bicicleta do depoente; QUE isso desencadeou uma série de fatores, entre elas o cometimento do crime, que no caso foi contra o seu irmão José Carlos; QUE o réu efetuou e atingiu cinco disparos pelas costas da vítima; QUE todos os disparos “vararam”, não sabendo dizer se os projéteis atingiram outras pessoas que estavam na parada de ônibus; QUE a vítima foi socorrida por populares e sobreviveu, viveu com sequelas, pois um dos projetos já atingiu a coluna cervical, que veio causar uma paralisia parcial dos membros inferiores do meio ambiente, bem como tinha dificuldade para caminha e evacuar; QUE a vítima faleceu 02 (dois) anos antes da realização da audiência; QUE a vítima não teve nenhum desentendimento com o réu; QUE o réu com uma arma de fogo foi até a casa do depoente e disse para ele esperar que iria pagar o prejuízo da bicicleta; QUE passados uns dois meses, o réu estaria em uma festa quando se deparou com o irmão do depoente, a vítima José Carlos Silva da Cunha, e lá dentro se enfrentaram; QUE

a vítima era estivador e estava indo para o trabalho; QUE o crime ocorreu por volta das 5:30h; QUE quando o réu viu a vítima saindo e virou de costas, o atingiu pelas costas; QUE uma irmã do depoente voltava do plantão de seu serviço e encontrou com o réu dentro do coletivo, na rodovia Arthur Bernardes, e pediu para o motorista parar na seccional do Telégrafo; QUE quando o réu viu a irmã do depoente, tentou sacar uma arma, mas um policial que também estava no ônibus sacou uma arma e houve uma confrontação; QUE o réu, a irmã do depoente e o policial desceram na delegacia do telegrafo, tendo o delegado solicitado do que ocorreu com a vítima José Carlos; QUE quando a irmão do depoente voltou com a ocorrência policial, o réu já havia sido liberado; QUE réu sabia que a vítima era irmão do depoente; QUE havia outras pessoas presentes no momento do crime cometido contra a vítima;
QUE antes de falecer, a vítima contou que foi o réu o autor dos tiros
; QUE a vítima ficou hospitalizada entre 04 e 05 meses; QUE pelo nome não conhece Jose Armando Ferreira de Souza e acha que Rubenilson de Souza Xavier foi um rapaz atingindo na perna;
QUE não estava presente no momento do crime cometido contra a vítima; QUE a vítima sempre declarou que o autor dos disparos foi o réu Alexandre
; QUE reconhece a pessoa apontada na tela com sendo Alexandre; QUE no bairro o réu é conhecido por Alexandre, mas não sabe o nome completo dele. (grifos nossos)

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
RUBENILSON DE SOUZA XAVIER
(Num. 25609842) relatou em juízo QUE não conhecia a vítima; QUE estava na parada de ônibus com seu amigo quando ouviu o primeiro disparo; QUE viu a vítima correndo e sua direção; QUE puxou o seu colega pro outro lado quando escutou um segundo tiro que ricocheteou e atingiu o seu pé; QUE a vítima vinha atravessando a rua e que tinha muitas pessoas no loca;
QUE não viu quem atirou
; QUE foi atendido no posto de saúde e em seguida levado ao PSM da 14;
QUE não conhecia a vítima, nem viu quem atirou, pois estava de costas
. (grifos nossos)

O
recorrente
, em seu interrogatório em sede judicial (Num 25609844 a 25609846), alegou QUE tudo iniciou após um dia em que estava dirigindo um carro de seu amigo quando um irmão da vítima passou em uma bicicleta e arranhou o carro; QUE tiveram uma discussão verbal e a partir de então essa pessoa e seus irmãos passaram a “procurar confusão”; QUE no dia dos fatos, a vítima e seus irmãos estavam bebendo no Jacaroba; QUE

a vítima José Carlos esbarrou nele na entrada do banheiro e discutiram; QUE saiu da festa e ficou na frente da quadra; QUE encontrou um conhecido e ficaram conversando; QUE a vítima José Carlos e outras pessoas saíram da festa também; QUE um deles puxou um terçado; QUE tentou se defender e foi atingido com um golpe de terçado no braço esquerdo; QUE sua mão ficou pendurada e segurou o agressor com o outro braço;

QUE caiu e outra pessoa, que estava com o agressor, pegou um chave de ferro e enfiou na sua costela; QUE o rapaz com quem estava conversando que atirou e “por isso ficou”; QUE não sabia que ele estava armado; QUE pegou uma moto e foi ao hospital; QUE meses depois, a irmã da vítima o viu dentro do ônibus; QUE o ônibus parou em frente ao quartel da polícia militar e subiram dois policiais militares; QUE quando fez o sinal para descer, a irmã da vítima gritou para os policiais “não deixe esse cara descer, que ele tirou no meu irmão”; QUE foi segurado pelo sargento militar e depois levado à Delegacia de Icoaraci; QUE a queixa foi registrada apenas pela irmã da vítima; QUE seu pai e sua meia-irmã que era juíza, também foram à Delegacia; QUE sua irmão pediu para que o procedimento fosse feito corretamente, pois também havia sido agredido; QUE o Delegado viu que ele estava com machucados no braço e na costela; QUE não foi colhido seu depoimento, nem assinou nada e foi liberado pelo Delegado; QUE continuou morando no mesmo bairro e por não ter assinado nada e ter sido liberado não sabia que iria gerar processo; QUE a assinatura que consta no depoimento dos autos não é sua; QUE tá escrito Alexandre Monteiro da Silva, nome que não é seu; QUE o nome de sua mãe é Dalila e não Danila; QUE o depoimento foi forjado para lhe incriminar; Que não atirou em José Carlos nem em Rubenilson; QUE a assinatura no depoimento da Delegacia não é sua; QUE a assinatura na procuração da advogada que é sua;

Pois bem.

O artigo
155
,
caput
, do
CPP
preceitua que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

No caso dos autos, observo que, ao ser inquirido pela autoridade policial, a vítima não titubeou em apontar o recorrente como sendo o autor do delito:

“declara que na noite do dia 14/02/99, estava frequentando a sede do "CAROBA" situada na Rod. Arthur Bernardes, próximo do Posto de Saúde da Pratinha, acompanhado do amigo ARMANDO, esposa deste e outras pessoas de sua relação de amizade, passando a se divertirem e tomando cervejas, em dado momento quando retorna do banheiro, devido a grande quantidade de pessoas o declarante foi empurrado e esbarrou-se com ALEXANDRE, de imediato pediu desculpa, mas, ALEXANDRE sacou de uma arma de fogo (revolver) encostou-a em seu rosto, como ameaça, diante do fato, avisou-o de iria comunicar os policiais (PM) no BOX ali em frente; QUE o declarante saiu da sede e já caminhava uns dez (10) metros quando ouviu um estampido de tiro de arma de fogo, percebeu que fora atingido pelo projétil em sua coxa lado esquerdo, em seguida outros projeteis os atingiram em várias partes do corpo, virando-se para trás viu ALEXANDRE guardando a arma de fogo na cintura bem em frente do portão da sede, caindo o declarante ao solo, sem ter perdido os sentidos, sendo socorrido por populares e conduzido primeiramente para o Posto de Saúde local, em seguida ser transferido para o P.S.M. DE BELEM ficando internado cerca de 5 dias, estando em sua residência em tratamento; ressaltando que os disparos feitos por ALEXANDRE também atingiu o nacional RUBENILSON que reside naquele mesmo Bairro, teria sido também atingida de raspão uma mulher, até então não identificada, segundo informações de populares; acrescenta ainda que ALEXANDRE agiu de forma covarde e tem fama de ser contumaz em pratica de delitos, bastante agressivo e teve a audácia de mandar um recado de ameaça, caso fosse preso mataria alguém da família. E nada mais disse” (Num. 25609747, pág. 5)

O ofendido não foi reinquirido sob o crivo do contraditório, pois morreu em no curso do processo, conforme informado pela testemunha
LUIS CARLOS SILVA DA CUNHA
em seu depoimento em juízo.

Todavia, tal circunstância, por si só, não impede o prosseguimento do feito à próxima fase, uma vez que o depoimento prestado na delegacia de polícia por pessoa que falece antes da instrução judicial deve ser considerado prova irrepetível e passível de valoração para a pronúncia. Nesse sentido:

“(...) 2. A testemunha que informou o nome dos possíveis autores às autoridades policiais foi morta pouco tempo depois de ser ouvida pela autoridade policial, sendo impossível ser ouvida em instrução penal. Além disso, existe uma testemunha (participante do programa de proteção às testemunhas) nos autos que confirmou o que a testemunha morta disse, embora fossem confidências entre pessoas que moravam juntas continuam sendo indícios que corroboram o que foi dito em sede de inquérito policial. Outro ponto importante a ser ressaltado, é que a testemunha que morre antes de ser ouvida em juízo é considerável como uma prova irrepetível, incorrendo assim nas hipóteses de exceção trazidas pelo art. 155 do Código de Processo Penal. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DE JOSÉ EUDÁSIO NASCIMENTO DE SOUSA E LÚCIO DE CASTRO GOMES. TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR O TESTEMUNHO DADO EM INQUÉRITO POLICIAL DADA A SUA IRREPETIBILIDADE. MORTE DA TESTEMUNHA. DECOTE DE QUALIFICADORAS SÓ DEVE OCORRER, QUANDO FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 3.
Existe a testemunha de ouvir dizer em que a sua fonte é identificada, e a testemunha de ouvir dizer em que a fonte não é indicada ou identificada
. No caso em análise a testemunha Ana (PROVITA) conviveu com a ex companheira do executor do crime, e em conversas foi descrito a ela a situação ocorrida entre os dias da execução da vítima e os dias em que o executor do crime foi morto. 4. Reitero que é impossível acolher o pleito de reconhecer o testemunho da pessoa de Ana Bruna como inutilizável, que indicou o nome das pessoas que teriam se unido para ceifar a vida da vítima, sendo essa uma fonte identificada, no entanto é impossível que ela seja ouvida em juízo visto que ela foi morta
. Em verdade, como mencionado anteriormente no presente voto, a testemunha que morreu antes da audiência de instrução deve ser considerada como prova irrepetível. Ainda sob essa perceptiva, denota-se que é uma fonte identificada, mesmo que vindo a óbito as suas informações foram corroboradas em fase judicial pela testemunha do programa de proteção a vítimas e testemunhas. Não há o que se falar em descumprimento do art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a prova testemunha é considerada como irrepetível, em razão do seu óbito antes da audiência de instrução
. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 0000987-90.2007 .8.06.0117 Maracanaú, Relator.: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 04/06/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2024)

Portanto, considerando-se as declarações extrajudiciais da falecida vítima, além dos demais elementos probatórios e indiciários constantes dos autos, resta atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

A sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

Dessa forma,
não há vícios a corrigir na decisão de pronúncia
, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia que determinou o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém – PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 08/07/2025